Tribunal: TJES
Processo: 5000026-67.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000026-67.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE BENEDITO DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5000026-67.2024.8.08.0067

EMBARGANTES:
JOSE BENEDITO DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Benedito da Silva em face de acórdão que reformou integralmente a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos da inicial, sob a alegação de equívoco na análise probatória e ausência de manifestação sobre os pontos do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o feito; e (ii) saber se o recurso interposto reveste-se de caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão fundamentou de forma clara os motivos da reforma da sentença, indicando expressamente que a ausência de cautela do embargante na validação biométrica (prova de vida) foi determinante para o evento, rompendo o nexo de causalidade.

A eventual condenação criminal de suposta estelionatária não modifica o mérito da ação indenizatória movida contra o agente financeiro.

Com base no princípio do livre convencimento motivado, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de modo individual, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para embasar a decisão.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo e nítida intenção de rediscutir o mérito por via inadequada, o que atrai a incidência de penalidade pelo caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. O mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável não autoriza o conhecimento dos embargos de declaração fora das hipóteses legais. 2. Constatada a nítida intenção de rediscutir o mérito e o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE BENEDITO DA SILVA
em face de acórdão proferido nestes autos (ID 18678937), que conheceu do recurso interposto e deu-lhe provimento, por maioria, para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões (ID 18692982), o embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que houve equívoco na análise das provas documentais relativas à irregularidade da contratação e que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre todos os pontos suscitados no recurso inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante. Explico.

Na hipótese vertente, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar as razões pelas quais reformou a sentença recorrida, pontuando a ausência de cautela do embargante ao realizar o procedimento de validação biométrica (prova de vida). Restou consignado que sua conduta foi determinante para o evento, operando o rompimento do nexo de causalidade. Assim, as alegações de omissão e contradição revelam, na verdade, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O fato da pessoa da suposta estelionatária envolvida no fato ter sido condenada no âmbito criminal não afeta o resultado do julgamento, haja vista que a presente demanda indenizatória não é contra esta, mas, contra o agente financeiro, que não praticou uma singela conduta que tenha funcionado como concausa nos prejuízos experimentados pelo recorrente.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)